Tribunal: TJSP
Processo: 1008243-04.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Festival musical – Cancelamento parcial do evento e vícios de qualidade da infraestrutura e segurança – Pretensão indenizatória julgada procedente – Revelia – Questões de fato que não podem ser reexaminadas em sede recursal, em virtude da presunção de veracidade daqueles alegados na inicial – Danos moral e material bem caracterizados – Indenizações que não comportam

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Festival musical – Cancelamento parcial do evento e vícios de qualidade da infraestrutura e segurança – Pretensão indenizatória julgada procedente – Revelia – Questões de fato que não podem ser reexaminadas em sede recursal, em virtude da presunção de veracidade daqueles alegados na inicial – Danos moral e material bem caracterizados – Indenizações que não comportam modificação – Apelação não provida, na parte conhecida.